Tribunal: TJMT
Processo: 0005317-58.2012.8.11.0007
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005317-58.2012.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CAMILA RODRIGUES VICENTE - CPF: 404.829.998-02 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM - CPF: 815.925.151-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO QUE DEU

PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – OMISSÃO VERIFICADA -
EMBARGOS ACOLHIDOS .

1. Verificada a ausência de apreciação no acórdão do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, a omissão está configurada.

2. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação – ID. 58008482 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para fixar os danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o pagamento de pensão limitado até 24 (vinte e quatro) anos de idade da apelada, e desde que comprovada sua condição de estudante.

O embargante alega que houve omissão no acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Alta Floresta, uma vez que não foi apreciado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso ao ID 3603992 (fls. 171/185).

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão.

Apesar de cientes da interposição dos embargos de declaração, conforme manifestação em primeiro grau (ID. 86384018 e 86384019), os embargados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação – ID. 58008482 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, para fixar os danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o pagamento de pensão limitado até 24 (vinte e quatro) anos de idade da apelada, e desde que comprovada sua condição de estudante.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVIDA – QUANTUM REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - PENSÃO MENSAL DEVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

A pessoa jurídica prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de exercício de sua atividade, conforme descrito no art. 37, §6º, da CF.

Os danos materiais devidamente comprovados devem ser pagos por quem deu causa ao acidente de trânsito, no caso, o Estado. É inequívoco que a pessoa que tem a sua integridade física atingida por ato ilícito de outra sofre abalo psíquico, passível de indenização por dano moral.

Na falta de critérios objetivos no sistema jurídico legal, o valor do quantum indenizatório deve observar a atividade, condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor suportar o encargo, sem dar azo a enriquecimento sem causa.

Com essas premissas, e considerando, ainda o prudente arbítrio do julgador e a impossibilidade de a dor moral constituir-se em enriquecimento do beneficiário, levando à desestabilidade financeira do causador do dano, impõe-se a redução do valor fixado a título de dano moral no caso dos autos.

A qualidade jurídica de dependente é condição para integrar a relação jurídica de proteção para fazer jus ao benefício da pensão por morte, sendo aplicável a legislação vigente ao tempo do óbito do instituidor
.

Em suas razões recursais, o embargante defende que houve omissão na decisão combatida, uma vez que não foi analisado o recurso de apelação interposto ao ID 3603992 (fls. 171/185).

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto verificada a omissão alegada.

Sem maiores delongas, verifica-se que o acórdão em questão analisou apenas o recurso do Município de Alta Floresta, restando omisso quanto aos argumentos do recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso e pendente de apreciação neste ponto.

Sendo assim, passo a análise do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso ao ID 3603992 (fls. 171/185).

Em suas razões recursais, alega o apelante a ausência de nexo causal entre o fato lesivo e o dano, uma vez que não restou comprovado o nexo entre a conduta e o resultado.

Alega que o funcionamento do Posto de Fiscalização ficaria a cargo do Município de Alta Floresta que forneceria técnicos de seu quadro para atuação no local e ao Estado incumbiria a transferência de recursos financeiros necessários e as condições de trabalho, de modo que o Estado teria se desincumbido satisfatoriamente de suas obrigações, tendo inclusive fornecido coletes salva-vidas em quantidade suficiente.

Dessa forma, o funcionamento do posto fiscal assim como o pessoal que ali trabalhava eram de responsabilidade do Município de Alta Floresta.

A alegação não merece prosperar, tendo em vista que a
responsabilidade objetiva se estende aos participantes do convênio 11/2002, quais sejam: Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA (que é órgão do Estado de Mato Grosso) e a Prefeitura de Alta Floresta/MT, visto que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA é órgão do Estado de Mato Grosso, como lançado na sentença a quo quando da análise dos termos do convênio nº 11/2002, vejamos:

a) dentre as obrigações da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA à mesma competia: capacitar os funcionários da Prefeitura para a gerência, em unidades de conservação e na administração do escritório regional da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA (fls. 32, item “i”); oferecer condições de trabalho para o bom desenvolvimento deste convênio, infraestrutura (sede-administrativo), fls. 32, item “k”.

b) dentre as obrigações da Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT a esta incumbia: responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução do objeto pactuado, inclusive trabalhista, previdenciárias, sociais, fiscais e comerciais, não gerando para a Concedente obrigação ou outros encargos de qualquer natureza (fls. 33, item “l”); ceder 03 (três) técnicos para operacionalizar o posto de fiscalização do parque estadual do cristalino (fls. 33, item “m”); pagar salários e encargos sociais dos técnicos disponibilizados para a execução deste convênio (fls. 33, item “n”).

Dessa forma, a responsabilidade é solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta.

Alega ainda a culpa concorrente da vítima, tendo em vista que no dia do acidente, os servidores do posto fiscal haviam finalizado uma operação de rotina em razão de chuva que se aproximava, tendo o falecido retornado para buscar um par de botinas que havia esquecido em uma das ilhas, apesar de advertido pelos colegas que o fizesse no dia seguinte. Por essa razão, a responsabilidade do Estado deve ser atenuada ante a conduta da vítima, assim como devem ser reduzidos os valores a título de danos morais.

Tal questão encontra-se superada, uma vez que o acórdão recorrido já reduziu o quantum indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, valores estes que devem ser suportados por ambas as partes, Município de Alta Floresta e Estado de Mato Grosso.

No tocante à fixação dos danos matérias, alega que não ficou comprovada a dependência econômica da apelada para com seu pai, nem que este contribuía para o convívio familiar, e que ainda que comprovado, a sentença deve ser reformada para fixar a pensão apenas até a data em que a apelada completar 18 (dezoito) anos ou até completar curso superior (limitado a 25 anos).

Por fim, requer a reforma da sentença quanto à fixação dos índices de atualização e correção monetária.

No que tange à fixação da pensão, tal questão resta superada tendo em vista que o acórdão de ID 58008482 estabeleceu a manutenção da condenação ao pagamento de pensão limitada até 24 (vinte e quatro) anos de idade da apelada e desde que comprovada sua condição de estudante.

No que tange a aplicação de juros e correção monetária, diante do consolidado entendimento dos Tribunais Superiores, imperioso a adequação da metodologia dos cálculos. Justifico.

O tema 810 do Supremo Tribunal Federal cuidou da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei n.9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960/2009, cuja ementa do julgamento restou assim redigida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART.5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços”.

Nesse viés, as teses firmadas foram:

“I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

No Superior Tribunal de Justiça, o tema 905 tratou da aplicabilidade do art.1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n°11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

A seguir, a ementa do respectivo julgamento:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art.1º-F da Lei n° 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...)

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifo nosso”.

Nessa seara, à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei nº 11.430/2006 e entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS OPOSTOS,
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso,
tão somente, para aplicar os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, Tema n° 905 e Supremo Tribunal Federal, Tema 810 com relação a incidência de juros e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022